Tribunal: TJSP
Processo: 2277442-63.2019.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000682139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Efeito Suspensivo
À Apelação no 2277442-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
requerente EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A., é requerido
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2277442-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11197
2/4
VOTO No 11197
PETIÇÃO No 2277442-63.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
REQUERENTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
REQUERIDO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON
PETIÇÃO - Ação Anulatória – Sentença que julgou
improcedente a ação – Pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso de apelação – Julgamento da
apelação – Perda do objeto – Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação
Anulatória no 1047280-24.2019.8.26.0053.
Narra a recorrente, em síntese, que, muito embora tenha
sido prolatada sentença de improcedência no feito de origem, anteriormente, interpôs
agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória
de urgência, ao qual foi dado provimento para suspender a exigibilidade da multa que
lhe foi imposta, por meio de seguro garantia. Assim, aduz que a apelação interposta na
origem deve ser recebida no duplo efeito, ante a possibilidade de dano de difícil
reparação, decorrente da execução da multa, no valor de R$ 1.167.317,04, e inscrição
em dívida ativa. Relata que o juízo está garantido pelo seguro garantia ofertado, e os
efeitos da sentença devem ser suspensos, a fim de garantir a efetividade do provimento
judicial final, sem prejuízo à recorrente.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de
apelação interposto na origem, suspendendo-se a exigibilidade da multa aplicada pelo
PROCON.
O efeito suspensivo foi deferido (fls. 09/11).
A recorrente manifestou oposição ao julgamento virtual
(fl. 15).
Não houve oferta de contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2277442-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11197
3/4
É o relatório. Decido.
Pretende o requerente a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso de apelação interposto na origem.
Todavia,
observo
que
a
Apelação
no
1047280-24.2019.8.26.0053 foi julgada por esta Primeira Câmara de Direito Público,
com a ementa que segue:
“APELAÇÃO – Ação anulatória – Pedido de anulação de
auto lavrado pelo PROCON em razão de prática de
infrações consumeristas – Sentença de improcedência –
Irresignação da EDP São Paulo Distribuição de Energia
S/A – Autuação por infringência ao art. 55, §4o, do
Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Observância
aos princípios do devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa no curso do processo administrativo
sancionador – Art. 55, §4o, do CDC busca estabelecer
cooperação entre os fornecedores e os órgãos do Estado,
aumentando a transparência e o necessário dever de
informação das relações que se travam no mercado de
consumo, concretizando assim o dever fiscalizatório,
exercido por meio do poder de polícia – Inocorrência de
identidade parcial de infrações verificadas no auto
impugnado neste processo e o auto de infração atacado
na ação anulatória no 1047291-53.2019.8.26.0053 –
Enquanto que no AI no 18856-D8 (ora impugnado)
analisou-se a ocorrência de infração ao art. 55, §4o, CDC
pela ausência de integral resposta à notificação do
PROCON, o AI no 05925-D9 diz respeito exclusivamente à
interrupção do fornecimento de “serviços adequados,
eficientes, seguros e quanto aos essenciais, contínuos,
interrompendo, de forma abrupta, o fornecimento de
energia elétrica” (art. 22, CDC) – Afastada a alegação de
litispendência administrativa e de bis in idem – Não há
que se falar em nulidade do auto de infração por vício em
seu motivo – Petição em resposta à notificação feita
deveria ter contemplado totalmente as informações
solicitadas ou, ao menos, fundamentado a impossibilidade
de apresentação daqueles dados – Ao afirmar, somente no
bojo desta ação, que não havia ulteriores esclarecimentos
a serem feitos, a empresa atua de modo contraditório, em
verdadeira violação à boa-fé objetiva (vedação ao venire

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no 2277442-63.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11197
4/4
contra factum proprium) – Ausentes vícios no motivo do
ato administrativo – Dosimetria da multa que ocorreu de
forma adequada, em consonância com a Portaria
Normativa
PROCO
no
45/2015
–
Quando
da
apresentação da defesa administrativa da empresa no
bojo do processo que correu perante o PROCON, a
apelante juntou documentos que demonstraram seu
faturamento real – O PROCON adotou, no cálculo do
faturamento bruto da autuada, critérios objetivos com
respaldo nos documentos apresentados pela própria
concessionária
de
serviços
públicos
–
Suposta
desproporção do valor da multa aplicado quanto à
infração verificada no AI no 05925-D9 e a que se impugna
nestes autos (AI no 18856-D8), não decorre da maior ou
menor importância que se atribui aos bens jurídicos
tutelados, mas da base de cálculo utilizada para aferir o
faturamento bruto da empresa – Precedentes desta Corte
– Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso."
Desta forma, ante o julgamento do recurso de apelação,
fica prejudicada a análise da presente petição, pela perda de seu objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
pedido.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator